Tribunal: TJPA
Processo: 0811613-07.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811613-07.2025.8.14.0401

APELANTE: ALEX SANDRO ASSIS FERREIRA

APELADO: LEONORA SANTANA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E INIBITÓRIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE PRAZO CERTO. SUBSISTÊNCIA ENQUANTO PERDURAR O RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por Alex Sandro Assis Ferreira contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido para manter medidas protetivas de urgência em favor de Leonora Santana Ferreira, diante de reiteradas condutas de perseguição, ameaças, intimidações e violência psicológica, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, com flexibilizações pontuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como a necessidade de fixação de prazo certo para sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A natureza das medidas protetivas de urgência é cautelar, preventiva e inibitória, voltada à proteção imediata da vítima, afastando a exigência de cognição exauriente e instrução probatória típica de ação penal condenatória.

4. O art. 19 da Lei nº 11.340/2006 autoriza a concessão e manutenção das medidas independentemente de audiência das partes, admitindo contraditório diferido, compatível com a urgência da tutela.

5. Não há cerceamento de defesa quando o acervo informativo é suficiente à formação do convencimento judicial quanto à existência de risco, especialmente diante da possibilidade de manifestação posterior do requerido.

6. A manutenção das medidas protetivas exige apenas juízo de verossimilhança acerca do risco à integridade física ou psicológica da vítima, não sendo necessária prova exauriente dos fatos.

7. A Lei nº 11.340/2006, especialmente após a Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas subsistem enquanto persistir a situação de risco, submetendo-se à cláusula rebus sic stantibus.

8. O conjunto probatório evidencia contexto reiterado de violência psicológica, ameaças, perseguições e descumprimento de medidas anteriores, demonstrando risco atual e concreto à vítima.

9. A fixação de prazo certo e rígido para vigência das medidas é incompatível com sua natureza dinâmica, devendo sua duração depender da persistência do risco e ser objeto de reavaliação judicial periódica.

10. As restrições impostas ao agressor atendem ao princípio da proporcionalidade, sendo adequadas e necessárias para proteção da integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e inibitória, podendo ser mantidas com base em juízo de verossimilhança do risco.

2. Não há cerceamento de defesa na ausência de dilação probatória em procedimento de medidas protetivas, quando assegurado contraditório diferido.

3. As medidas protetivas não se submetem a prazo certo, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco, com possibilidade de reavaliação judicial periódica.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184081/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023; STF, HC 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX SANDRO ASSIS FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado por Leonora Santana Ferreira para manter as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a requerente noticia a prática reiterada de condutas de perseguição, ameaças, intimidações e agressões verbais e psicológicas por parte do acusado, no contexto de convivência familiar conturbada, circunstâncias que motivaram o requerimento de medidas protetivas perante a autoridade policial, posteriormente deferidas liminarmente pelo Juízo de origem.

Regularmente intimado, o réu apresentou manifestação requerendo a revogação das medidas, sustentando, em síntese, a inexistência dos fatos narrados e alegando ser vítima de imputações infundadas, além de requerer a produção de provas para demonstrar a desnecessidade das restrições impostas. A requerente, por sua vez, pugnou pela manutenção das medidas, destacando a persistência das condutas abusivas e o risco à sua integridade física e psicológica.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção das medidas protetivas, com adequações pontuais, ressaltando o contexto de violência doméstica evidenciado nos autos.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a presença de elementos suficientes indicativos de situação de risco, confirmou as medidas protetivas de urgência, consistentes, dentre outras, na proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros, vedação de contato por qualquer meio e impedimento de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, com flexibilização apenas para acesso à própria residência, além de estendê-las à companheira do acusado e fixar prazo de reavaliação.

Irresignado, o acusado interpõe apelação, na qual sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de dilação probatória e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de elementos suficientes a justificar a manutenção das medidas protetivas, defendendo a necessidade de demonstração concreta da sua imprescindibilidade.

Apresentadas contrarrazões pela ofendida, estas defendem a manutenção integral da sentença, reafirmando o histórico de violência, perseguições e ameaças, inclusive com alegação de descumprimento de medidas anteriormente impostas, além de destacar a natureza preventiva e cautelar das medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão recorrida encontra-se devidamente amparada nos elementos informativos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória para a manutenção das medidas protetivas, sobretudo diante da persistência do risco e notícia de descumprimento das determinações judiciais pelo recorrente.

É o breve relatório. Sem revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR.

II.I – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A preliminar suscitada pelo recorrente cinge-se à alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado o mérito da demanda sem oportunizar a devida dilação probatória, especialmente mediante a realização de audiência de instrução e produção de prova testemunhal, o que, segundo sustenta, implicaria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia posta nos autos não se insere no âmbito de uma ação penal condenatória, mas sim em procedimento autônomo destinado à análise da manutenção de medidas protetivas de urgência, de natureza eminentemente cautelar e preventiva, voltadas à salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.

Tal distinção não é meramente formal, mas substancial, na medida em que redefine os contornos do devido processo legal aplicável, afastando a exigência de cognição exauriente e de instrução probatória típica dos processos de conhecimento.

Rememora-se que o magistrado de primeiro grau consigna, de forma expressa, a desnecessidade de dilação probatória, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação de seu convencimento quanto à subsistência da situação de risco, destacando, ainda, que o objeto da demanda restringe-se à apreciação da manutenção ou revogação das medidas protetivas, e não à apuração definitiva de responsabilidade penal.

Tal fundamentação revela-se consentânea com o regime jurídico instituído pela Lei nº 11.340/2006, cujo art. 19 autoriza a concessão e manutenção das medidas protetivas independentemente de audiência das partes, justamente em razão da urgência e da necessidade de resposta estatal célere.

Frise-se que o contraditório, no contexto das medidas protetivas de urgência, não se projeta sob a forma tradicional de contraditório pleno e prévio, mas sim sob a modalidade diferida ou postergada, compatível com a lógica de tutela de urgência, na qual a proteção imediata da vítima se sobrepõe à prévia oitiva do suposto agressor, sem, contudo, suprimir-lhe o direito de impugnação posterior, como efetivamente ocorreu no presente caso, em que o recorrente apresentou manifestação nos autos e exerceu seu direito de recorrer.

Registre-se, ademais, que a alegação de necessidade de produção de provas não se sustenta diante da suficiência do acervo informativo já coligido, composto por relatos consistentes da ofendida, registros formais e elementos documentais aptos a evidenciar, em juízo de verossimilhança, a existência de situação de risco. A pretensão recursal, nesse ponto, revela-se incompatível com a natureza da tutela perseguida, ao pretender submeter a análise cautelar a um padrão de exaurimento probatório que, se exigido, comprometeria a própria efetividade do sistema protetivo.

Não se desconhece que as medidas impostas podem acarretar restrições a direitos fundamentais do recorrente, notadamente à liberdade de locomoção. Todavia, tais limitações encontram respaldo no princípio da proporcionalidade, uma vez que se mostram adequadas e necessárias à proteção de bens jurídicos de superior relevância, como a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica, marcado por assimetria de poder e risco de reiteração das condutas lesivas.

Assim, à luz da natureza jurídica das medidas protetivas, da suficiência dos elementos informativos constantes dos autos e da inexistência de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, conclui-se pela inexistência de cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO.

III.I – DA SUBSISTÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

Superada a análise de eventuais questões preliminares, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da subsistência das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do acusado, diante dos pedidos formulados no apelo, consistentes na revogação das medidas, na fixação de prazo certo de vigência e, subsidiariamente, na determinação de reavaliação em prazo reduzido, não superior a 90 (noventa) dias ou, alternativamente, a 6 (seis) meses.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhida.

Observa-se, de início, que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 ostentam natureza jurídica de tutela inibitória e preventiva, voltadas à interrupção e à não repetição de condutas violadoras de direitos fundamentais da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, sua manutenção não se condiciona à comprovação exauriente dos fatos, bastando a presença de elementos indicativos de risco atual ou potencial à integridade da vítima, aferidos em juízo de verossimilhança.

A
Lei nº 11.340/2006
, especialmente após as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.550/2023
, conferiu tratamento normativo expresso à matéria. O
art. 19, § 6º
, dispõe de forma clara e inequívoca que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Trata-se de opção legislativa consciente, alinhada à natureza preventiva e inibitória dessas medidas, cujo objetivo central é interromper ciclos de violência e evitar a revitimização. Não se trata de vigência “eterna” ou “
ad eternum
”, como sustenta a defesa, mas de duração condicionada a um pressuposto fático concreto e variável: a existência do risco. A cláusula que rege a subsistência das medidas é manifestamente
rebus sic stantibus
, estando sua manutenção subordinada à permanência das circunstâncias que justificaram sua imposição.

A própria legislação assegura mecanismo adequado de controle judicial, ao estabelecer, no
art. 19, § 5º
, que as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer tempo, mediante requerimento do Ministério Público, da ofendida, de seu representante legal, do agressor ou de seu defensor. Não há, assim, supressão de contraditório, nem blindagem absoluta da decisão judicial, mas, ao revés, um modelo de controle que evita a imposição de ônus institucional indevido à vítima, que não pode ser compelida a reiteradamente se expor ao sistema de justiça para manter proteção mínima à sua integridade.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA . DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente . 3.
Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006
,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023) –
grifamos.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO
. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE . PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques
. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7.
É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .
8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso concreto, o conjunto informativo constante dos autos revela, com suficiente densidade, a persistência de um quadro de violência psicológica, moral e intimidatória. Percebe-se que a sentença reconhece que o acusado adota comportamento reiterado de perseguição, com presença constante nas imediações da residência da ofendida, realização de filmagens invasivas e prolação de ameaças diretas, a exemplo das expressões “tu vai pegar outra pisa de novo” e “o que é teu te aguarda”, evidenciando inequívoco propósito de intimidação.

Registre-se, ainda, a gravidade do episódio em que o acusado, em estado de embriaguez, expõe suas partes íntimas em via pública na presença da vítima e de seu filho, circunstância que ultrapassa o campo do mero desentendimento familiar e ingressa no âmbito de conduta abusiva e degradante, apta a reforçar o ambiente de opressão psicológica.

Frise-se que tais elementos não se apresentam isolados, mas inseridos em um contexto reiterado de hostilidade, corroborado por registros de ocorrências e pela própria coerência narrativa da ofendida, a qual descreve rotina marcada por ameaças, perseguições e constrangimentos contínuos, inclusive com histórico de descumprimento de medidas anteriormente impostas, circunstância que evidencia a resistência do acusado em se submeter às determinações judiciais.

Diante desse cenário, a pretensão de revogação das medidas protetivas revela-se absolutamente incompatível com a realidade fática delineada nos autos, pois implicaria expor a vítima a risco concreto e atual, em frontal descompasso com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha. A tutela estatal, nesse contexto, não pode ser retraída sob o argumento de ausência de prova exauriente, sob pena de esvaziar a efetividade do microssistema de proteção.

No que concerne ao pedido de fixação de prazo certo de vigência das medidas, igualmente não assiste razão ao recorrente. Observa-se que a legislação de regência não impõe limitação temporal rígida às medidas protetivas, admitindo, ao contrário, sua manutenção enquanto persistir a situação de risco. Trata-se de providência de natureza eminentemente dinâmica, cuja duração deve ser condicionada à permanência dos fatores que ensejaram sua decretação, e não submetida a marcos temporais abstratos e previamente fixados.

O próprio Juízo de origem, ao proferir a sentença, estabelece que as medidas subsistirão “até a manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação”, fixando, ademais, prazo de reavaliação em três anos, em consonância com o entendimento consolidado acerca da possibilidade de vigência por prazo indeterminado, desde que sujeitas à revisão judicial periódica. Tal diretriz encontra respaldo na interpretação sistemática da Lei nº 11.340/2006 e na jurisprudência superior, que reconhece a autonomia das medidas protetivas e sua desvinculação de prazos preclusivos rígidos.

Frise-se que a fixação de prazo exíguo, como pretende o recorrente (90 dias ou, subsidiariamente, 6 meses), mostra-se inadequada à natureza da tutela, pois desconsidera a complexidade das relações de violência doméstica, marcadas por ciclos de agressão e períodos de aparente cessação que não eliminam o risco subjacente. A imposição de limite temporal arbitrário poderia, inclusive, favorecer a reiteração das condutas abusivas, em detrimento da segurança da vítima.

Registre-se, ainda, que a previsão de reavaliação das medidas já se encontra devidamente contemplada na decisão de origem, não havendo qualquer ilegalidade na fixação de prazo mais dilatado, especialmente quando inexistem elementos que indiquem a cessação do risco. Ao contrário, a persistência das condutas intimidatórias e o histórico de descumprimento recomendam a manutenção das medidas em patamar de rigor suficiente para assegurar sua efetividade.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, verifica-se que as restrições impostas ao acusado, embora relevantes, mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito, na medida em que visam resguardar bens jurídicos de superior hierarquia, como a integridade física, psíquica e moral da vítima, sem implicar supressão absoluta de seus direitos, especialmente diante da flexibilização já estabelecida quanto ao acesso à própria residência.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com os elementos probatórios constantes dos autos, não havendo espaço para acolhimento das pretensões recursais, devendo ser integralmente mantida a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALEX SANDRO ASSIS FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida em 1º Grau, que confirmou as medidas protetivas de urgência em favor de Leonora Santana Ferreira, nos termos em que foram fixadas.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026